Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATADA OMISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS DO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. Deve ser suprida omissão em acórdão no qual não consta manifestação expressa sobre um dos pedidos constantes na petição de apelação. Acolhe-se parcialmente os embargos de declaração apenas para, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida e com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, não conhecer do pedido constante no item “e” da petição de apelação, relacionado à multa moratória.
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no Acórdão n. 1767432, sem que estejam presentes os alegados vícios da omissão e da contradição, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração em relação aos demais pontos do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.